Tribunal: TJES
Processo: 5019557-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019557-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS RODRIGUES ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava ilegalidade da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, sob a alegação de prática abusiva de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação do seguro prestamista, vinculada a empréstimo consignado, configurou hipótese de venda casada vedada pelo CDC ou se foi realizada de forma facultativa e independente, afastando-se a abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297/STJ, permitindo o controle judicial das cláusulas contratuais.

4. O STJ, no Tema 972 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.

5. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação do seguro ocorreu de forma facultativa, com campos de escolha expressa (“sim” ou “não”), proposta apartada do contrato principal e possibilidade de cancelamento sem prejuízo do empréstimo consignado.

6. Conversas de WhatsApp anexadas aos autos confirmam que o consumidor foi informado da facultatividade da contratação, inexistindo vício de consentimento ou imposição.

7. Ausente prova de coação ou restrição à escolha da seguradora, não se caracteriza venda casada, mas manifestação válida de vontade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de seguro prestamista em conjunto com empréstimo consignado não configura venda casada quando realizada de forma facultativa, apartada do contrato principal e com possibilidade de cancelamento sem prejuízo ao empréstimo.

2. A mera vinculação de seguro ao contrato bancário não gera presunção de abusividade, sendo necessária prova de imposição ou restrição à escolha da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 51, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 024190176826, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 19.10.2021, DJe 29.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019557-11.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: JOSIAS RODRIGUES ALVES

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A. E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto

por
JOSIAS RODRIGUES ALVES
em razão da decisão monocrática, id. 11925307, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Nas razões, id. 12182816, o agravante sustenta, em síntese, que o caso em análise se distingue do decidido no Tema 972, devendo ser promovido o julgamento Colegiado do apelo.

Ressalta, ainda, que a adesão à cláusula que definia a contratação do seguro não foi facultativa, mas imposta pelas circunstâncias contratuais.

Contrarrazões nos ids. 14984650 e 15057947 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Não obstante as alegações, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão monocrática.

Conforme dito anteriormente, o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ.

Em sua inicial, relata o autor, aqui agravante, que em 15 de março de 2021 celebrou contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no valor total de R$ 67.700,25 (sessenta e sete mil, setecentos reais e vinte e cinco centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.099,88(um mil, noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

Todavia, sustenta que no dia da contratação, o BANCO DO BRASIL S.A. teria informado que para a aprovação do empréstimo seria necessária a contratação de seguro de crédito protegido, com descontos em conta corrente no valor de R$ 97,16 (noventa e sete reais e dezesseis centavos).

Assim, em razão de contratação do seguro contra sua vontade, ajuizou demanda revisional do referido contrato bancário.

Desse modo, discute-se nos presentes autos a ilegalidade (ou não) da contratação do seguro de crédito.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado acerca da matéria controvertida, pois definiu, no Tema 972, entre outros pontos, que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”,
sob pena de configurar típica venda casada. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva. 2)
O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190176826, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Em assim sendo, conforme bem decidido pelo juízo de primeiro grau, verifica-se pela documentação acostada aos autos que o seguro de proteção de crédito foi oferecido em modalidade optativa, com a possibilidade de livre escolha do autor.

Nesse sentido, transcrevo trecho relevante da sentença:

“
No caso, não restou demonstrada a abusividade da cobrança, pois o instrumento de id 28218927 revela que a contratação do seguro foi prevista como cláusula optativa, com marcação de campos “sim” e “não”. Outrossim, a proposta de adesão juntada no id 28393611 deixa indene de dúvidas que o seguro foi contratado de forma apartada e independente do financiamento.

Além disso, a notificação de id 28393609 indica que o seguro foi cancelado por falta de pagamento das parcelas, sem que houvesse prejuízo na contratação do empréstimo. O documento de id 26997571 demonstra que, em conversa com gerente do banco réu, a contratação foi explicada e condicionada à vontade do autor, senão vejamos:

“Agora precisa confirmar o prestamista do consignado

[...]

Lembrando caso tenha algum imprevisto e queira cancelar, pode. Por favor responda o questionário, caso não queira é só falar que não”

Logo, não se trata, aqui, de venda casada, pois se observa interesse autônomo suficiente do consumidor na aquisição do produto que, em linhas finais, também se consubstancia em benefício ao contratante, o que não se observa na teoria da imposição da aquisição de produtos e serviços em verdadeira venda casada (art. 51, VIII, CDC).

Portanto, a contratação, ou não, do serviço de seguro era facultativa, sendo assegurada a liberdade de contratar do consumidor.”

E em que pese a alegação do agravante de que a situação em análise não subsome ao Tema 972, tal não prospera, porquanto a hipótese dos autos cinge-se, justamente, a analisar se o seguro ofertado ao consumidor configurou hipótese de venda casada ou optativa.

No caso, uma vez ausente a abusividade ou prática de venda casada, porquanto o autor,
de forma deliberada, optou pela contratação do seguro
, mesmo lhe sendo explicada a possibilidade de não contratação, conforme conversa de WhatsApp anexada aos autos, tenho pelo desprovimento do recurso.

Por fim, destaco que a contratação do seguro prestamista foi realizada de forma apartada e seu cancelamento posterior não afetou a contratação principal, qual seja, o empréstimo consignado em folha de pagamento, o que demonstra a independência das pactuações.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)